Tribunal: TJSP
Processo: 2282830-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENDIDA REFORMA DE DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CABIMENTO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO